Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711448-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA. RECORRIDO: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREJUÍZO. PARTES. TERCEIROS. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O provimento jurisdicional deve caminhar no sentido de impedir a ocorrência de prejuízos às partes e a terceiros, até que a controvérsia seja adequadamente dirimida, mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 300 do Código de Processo Civil, asseverando estar caracterizada a probabilidade do direito vindicado e presente o perigo de dano, razão pela qual afirma o cabimento da antecipação da tutela. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa ao artigo 300 do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal, no sentido da presença dos requisitos para a antecipação de tutela demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012